Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de importante força probatória, mormente quando corroborada com outros elementos constantes dos autos.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
3. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. A jurisprudência dominante entende que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima (por ser um simulacro), o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, haja vista que sua potencialidade lesiva é presumida.
5. Recurso provido.